Tribunal: TJDFT
Processo: 0722739-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TLP. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa referente ao IPTU/TLP, em razão da ausência de notificação pessoal do contribuinte e da utilização exclusiva de notificação por edital, em descumprimento aos princípios do contraditório e ampla defesa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade da notificação por edital como meio suficiente para a constituição do crédito tributário; e (ii) analisar a necessidade de esgotamento dos meios de notificação pessoal antes da utilização de edital, considerando os princípios do devido processo legal.
III. Razões de Decidir
3. Nos termos da Súmula 397 do STJ, a notificação pessoal do contribuinte é exigida para a validade do lançamento do IPTU, salvo impossibilidade de localização.
4. A notificação exclusiva por edital, sem prévio esgotamento dos meios de notificação pessoal, compromete o direito de defesa do contribuinte, tornando nula a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal.
5. O Decreto no 28.445/2007, que autoriza a notificação por edital, deve ser interpretado em conformidade com o Código Tributário Nacional e os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, não configurando controle de inconstitucionalidade, mas de legalidade da notificação tributária.
IV. Dispositivo e Tese
6. Apelação cível conhecida e não provida.
Tese de Julgamento: “1. No caso de interrupção do benefício de isenção, sem o devido procedimento administrativo fiscal, a notificação do contribuinte para fins de constituição do crédito tributário deve ser preferencialmente pessoal, sendo a notificação por edital medida excepcional, aplicável apenas após o esgotamento dos meios de notificação pessoal. 2. A utilização exclusiva de edital, sem tentativa prévia de notificação pessoal, compromete o contraditório e ampla defesa, resultando na nulidade da Certidão de Dívida Ativa.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTN, art. 145; Decreto no 28.445/2007, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 397; TJDFT, Acórdão 1895598, 0044608-04.2016.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 17/07/2024; TJDFT, Acórdão 1677081, 0754794-75.2021.8.07.0016, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 15/03/2023; TJDFT, Acórdão 1431671, 0707944-54.2021.8.07.0018, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 15/06/2022; TJDFT, Acórdão 1064438, 0714217-45.2017.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 28/11/2017.